Tribunal: TJES
Processo: 5015078-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. VÍCIO OCULTO. FACTORING. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. ACEITE DO TÍTULO PELO DEVEDOR. NEGATIVA DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de ação de inexigibilidade de dívida. A parte agravante pretendia a sustação dos efeitos de protesto de duplicatas decorrentes de contrato de compra e venda de mercadorias, alegando vício oculto no produto entregue e a não prestação de renegociação prometida pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício oculto no insumo recebido pela agravante é capaz de impedir a exigibilidade das duplicatas protestadas; (ii) estabelecer se a duplicata, após aceita, pode ser contestada em razão de defeitos na mercadoria quando o endossatário (empresa de factoring) está de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil, após o aceite pelo devedor, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, uma vez endossada a terceiro de boa-fé, como no caso da empresa de factoring, o devedor não pode opor exceções pessoais ao endossatário (EREsp 1439749/RS).

O vício oculto na mercadoria entregue não impede a circulação da duplicata, nem a sua exigibilidade pelo endossatário de boa-fé, conforme art. 916 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais.

A aceitação expressa da mercadoria e a confirmação da regularidade do título pela agravante configuram ato de boa-fé que vincula a obrigação do pagamento, mesmo diante da posterior alegação de vício oculto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicata mercantil, após aceite pelo devedor e endossada a terceiro de boa-fé, adquire abstração e autonomia, sendo inviável a oposição de exceções pessoais, como o vício oculto, em face do endossatário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 294, 916; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1012068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017; STJ, EREsp 1439749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, julgado em 28/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015078-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: GS IMPORT COMERCIO DE EMBALAGEM E RECICLADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. VÍCIO OCULTO. FACTORING. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. ACEITE DO TÍTULO PELO DEVEDOR. NEGATIVA DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de ação de inexigibilidade de dívida. A parte agravante pretendia a sustação dos efeitos de protesto de duplicatas decorrentes de contrato de compra e venda de mercadorias, alegando vício oculto no produto entregue e a não prestação de renegociação prometida pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício oculto no insumo recebido pela agravante é capaz de impedir a exigibilidade das duplicatas protestadas; (ii) estabelecer se a duplicata, após aceita, pode ser contestada em razão de defeitos na mercadoria quando o endossatário (empresa de factoring) está de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil, após o aceite pelo devedor, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, uma vez endossada a terceiro de boa-fé, como no caso da empresa de factoring, o devedor não pode opor exceções pessoais ao endossatário (EREsp 1439749/RS).

O vício oculto na mercadoria entregue não impede a circulação da duplicata, nem a sua exigibilidade pelo endossatário de boa-fé, conforme art. 916 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais.

A aceitação expressa da mercadoria e a confirmação da regularidade do título pela agravante configuram ato de boa-fé que vincula a obrigação do pagamento, mesmo diante da posterior alegação de vício oculto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicata mercantil, após aceite pelo devedor e endossada a terceiro de boa-fé, adquire abstração e autonomia, sendo inviável a oposição de exceções pessoais, como o vício oculto, em face do endossatário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 294, 916; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1012068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017; STJ, EREsp 1439749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, julgado em 28/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, tratam-se de
recurso
s
de agravo de instrumento
e agravo interno
interposto
s pela

CAPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. EPP
contra decisão de ID 35146023 dos autos de origem, proferida pelo
d.
Juízo da
5
ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de
inexigibilidade de dívida”
proposta pelo agravante em desfavor de
GS IMPORT COMERCIO DE EMBALAGEM E RECICLADOS LTDA e VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava “sustar o protesto ou suspender seus efeitos, se for o caso, bem como impedir que as Rés cobrem qualquer valor derivado da compra e venda em questão (nota fiscal nº 000.096)”
.

Nas razões recursais
(ID 6920866)
, alega a
parte
agravante, essencialmente, que a decisão recorrida não se sustentaria pelos seguintes argumentos: (I) "o vício oculto não foi verificado no ato da entrega, mas tornou-se conhecido apenas cinco dias depois da sua recepção, sem que tenha havido culpa da Agravante, vez que não aparentava qualquer imperfeição no ato do recebimento"; (II) "a verossimilhança se revela pela farta prova documental anexada já com a petição inicial que demonstra que houve um negócio, uma cessão, uma devolução parcial e renegociação sobre o saldo utilizado, bem como não houve controvérsia sobre o vício de qualidade"; (III) "a parte dos produtos que foi reaproveitada pela Agravante, mesmo com defeito, foi objeto de renegociação com a 1ª Agravada, conforme se disse antes – vide e-mail copiado retro, naquela situação foi prometida a prorrogação das duas primeiras duplicatas e a substituição do restante do produto, mas nem uma nem outra coisa ocorreu"; (IV) "a Agravante é uma empresa idônea, mas já teve um dos títulos protestados, como se confere nos autos (Id 34957631), o que está causando estrago na sua reputação perante seus fornecedores, clientes e colaboradores, e respectivamente a sua atividade empresarial".

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, “para o fim de confirmar a tutela recursal suspendendo-se os efeitos dos protestos e impedindo novas cobranças, inclusive sustando novos apontamentos até a resolução da ação, nos moldes do art. 300 e 1.019, I, do CPC, sob pena de multa diária, autorizada pelos arts. 500 e 537 do CPC”.

Decisão
acostada ao
ID
6960420
indeferiu
o pedido liminar de antecipação de tutela

Contrarrazões ao agavo de instrumento no ID 7894838 pelo seu desprovimento.

Na peça de ID 8047647 CAPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. EPP interpôs agravo interno, em cujas razões recursais defende, basicamente, que em operações de factoring a transferência de créditos não se opera por endosso, mas por cessão de crédito, de modo que, é autorizada a oponibilidade de exceções pessoais do devedor mesmo que a faturizadora seja pessoa de boa-fé, havendo, portanto, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ao agravo interno no ID
8132648
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
sustenta
a agravante que é fabricante de embalagens de material plástico, entre outras coisas; a 1ª Agravada é um comércio atacadista de embalagens; e a 2ª Agravada uma sociedade de fomento mercantil – Factoring. Em 25 de outubro de 2023, a Agravante, no exercício de sua atividade empresarial, adquiriu da 1ª Agravada quinze toneladas do insumo “Grão Canela”, pelo valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para pagamento em 5 parcelas de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) cada, conforme descrição da Danfe nº 000.096.

A Agravante, segundo narra, recepcionou a mercadoria adquirida no dia seguinte, em 26 de outubro, e neste primeiro momento o insumo não aparentava qualquer vício, razão pela qual assinou o canhoto de recepção. Na mesma data, às 10h30, a 2ª Agravada notificou a Agravante da cessão de crédito celebrada com a fornecedora do produto, a 1ª Agravada, e requereu a confirmação da regularidade do título,
momento em
que a Agravante consentiu. Em seguida, foram emitidas as duplicatas respectivas. Todavia, cinco dias depois, em 1º de novembro, ao utilizar parte do insumo na sua produção de embalagens - 5,3 (cinco vírgula três) toneladas, a Agravante constatou que o material continha vício oculto que deixava o produto resultante com qualidade inferior.

Desse modo, contatou imediatamente a 1ª Agravada, a Fornecedora,
solicitando
a devolução parcial das mercadorias, 9,7 (nove vírgula sete) toneladas, a substituição equivalente e a prorrogação das datas de pagamento, mas não houve resposta. Então, a Agravante promoveu a devolução parcial e emitiu a Danfe 11284, que foi cancelada por erro na descrição do produto, e, seguidamente, a Danfe 11293, com os dados corretos. A 1ª Agravada, então, reconhecendo o vício oculto no produto, assinou a devolução. Em seguida, no dia 6 de novembro, a Agravante comunicou à 2ª Agravada, a Factoring, e solicitou a baixa dos títulos.

A Agravante descreve que reportou o ocorrido para a fornecedora do produto a fim de que diligenciasse pela resolução do impasse, a qual respondeu somente em 22 de novembro, confirmando o desfazimento do negócio e prometendo a substituição do produto até 4 de dezembro, bem como a prorrogação das duas primeiras duplicatas (96-A e 96-B).

Todavia, a Factoring rechaçou a renegociação, exigindo integralmente o crédito, conforme descreve a agravante. Então, a recorrente, no intuito de obter uma solução amigável, ainda enviou uma notificação extrajudicial pra que ambas resolvessem o imbróglio. Ainda assim, a Factoring apontou o primeiro título a protesto – DM 96-A. (Depois da distribuição do feito, apontou o segundo dos títulos a protesto – DM 96-B, justamente os dois que a 1ª Agravada tinha prometido prorrogar). Seguidamente, a 2ª Agravada respondeu a notificação negativamente, reiterando a exigibilidade da totalidade das duplicatas.

Em razão da insatisfação exposta, a agravante ajuizou ação de inexigibilidade de dívida e reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, para que fossem sustados ou suspensos os efeitos dos protestos, bem como impedidas as cobranças. Contudo, o d. Magistrado indeferiu o pedido liminar, aduzindo não vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante, a partir dos seguintes fundamentos:

Tratando-se de contrato de factoring, a transferência do título faz-se pela modalidade cessão civil de crédito, e não por simples endosso, com fulcro no art. 294 do Código Civil, o que possibilitaria ao devedor originário, no caso a requerente, a prerrogativa de arguir de exceções pessoais em face da faturizadora. (AgInt no AREsp 1012068/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

No entanto, para que sejam admitidas as exceções pessoais, exige-se que as mercadorias não tenham sido aceitas, não sendo esse o caso dos autos, havendo expresso reconhecimento inicial da validade por parte da autora, assinando o canhoto de recebimento em 26.10.2023, além da confirmação de regularidade de título de crédito ao ID 34960959, na mesma data de 26.10.2023.

Desta forma, existindo aceite na duplicata, o título adquire abstração, de modo que passa a valer por si só, independente da eficácia do negócio originário. Assim, a eventual devolução de mercadorias não impede o protesto e a cobrança da duplicata pelo endossatário.

Ressalto, ainda, que tratando-se de mercadoria utilizada para o desenvolvimento típico de sua atividade comercial, não se é admitida, ao menos em análise sumária, a não constatação da inadequação dos produtos. Tal lapso propiciou que a operação de factoring tivesse produzido efeitos, inclusive com disponibilização do dinheiro para faturizada.

Destaco julgados no mesmo sentido:

(...
)

Nesse sentido, a luz da boa-fé objetiva, tendo a demandante atestado a validade, legitimidade e exigibilidade dos títulos emitidos, sem qualquer ressalva quanto a qualidade da mercadoria recebida, deflagrou à requerida a certeza de que não havia qualquer vício a comprometer a transação que deu origem ao factoring, com a consequente abstração do título.

Pois bem.

Consoante exposto na decisão de ID 6960420,
a duplicata é um título causal no momento da sua emissão,
que conserva, todavia, tal
característica apenas até a emissão do aceite, expresso ou ficto, quando
então
adquire feição e qualidades próprias dos demais títulos de crédito, tanto que se admite a sua circulação, por cessão ou endosso.
Assim, o
aceite confere ao adquirente da duplicata uma segurança jurídica de que o negócio que justificou a emissão do título foi cumprido. A certeza é transmitida pelo próprio devedor (sacado) que, podendo recusar, aceitou o título.

Nesse cenário
, depois do aceite, a duplicata perde o caráter causal, ou seja, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu causa. Além disso, com a circulação (que ocorre com o endosso do título para terceiros), a duplicata passa a ter duas outras características muito relevantes para o direito cambiário: autonomia e abstração.

a) Autonomia: o possuidor de boa-fé (possuidor do título de crédito), ao cobrar esse título, está exigindo um direito próprio (direito seu), que não pode ser atrapalhado por conta de relações jurídicas anteriores entre o devedor e antigos possuidores do título. Assim, o possuidor de boa-fé do título de crédito não tem nada a ver com o fato de o título ter vícios ou defeitos anteriores. Se ele é o atual possuidor e está de boa-fé, tem direito ao crédito.

b) Abstração: significa que os títulos de crédito, quando circulam, ficam desvinculados da relação que lhe deu origem.

Esses dois princípios acima elencados têm por objetivo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito. Se a pessoa que recebeu um título de crédito (aparentemente válido) pudesse ficar sem o dinheiro por força de vícios anteriores ou por conta de uma quitação que não consta na cártula, isso geraria um enorme risco ao portador, o que desestimularia as pessoas a aceitarem títulos de crédito.

Em direito cambiário, as “exceções pessoais” são defesas que a pessoa que emitiu o título de crédito possui em relação àquele em favor de quem foi emitido o título de crédito. As exceções pessoais podem ser invocadas pelo emitente para deixar de pagar o beneficiário do título. No entanto, em regra, as exceções pessoais não podem ser utilizadas contra pessoas de boa-fé que receberam o título. Isso está previsto no art. 916 do Código Civil:

Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Nessa vertente, segundo entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Informativo 640), a duplicata, depois de endossada a terceiro de boa-fé, adquire abstração e autonomia, não havendo interferência em relação a interrupção da prestação de serviços ou entrega de mercadorias (negócio jurídico que deu causa à feitura da duplicata):

A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias
. (STJ. 2ª Seção. EREsp 1439749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2018.

Da mesma forma entende a doutrina:

Assim, aceitando a duplicata, o sacado não mais poderá discutir a
causa debendi
porque o título liberta-se de sua causa originária em razão de ter reconhecido a sua exatidão e ter assumido a obrigação de pagá-lo no vencimento, tornando líquida a obrigação cambiária, ainda mais porque o sacado poderia ter recusado o aceite no prazo do art. 7º e pelas razões do art. 8º, e não o fez (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio da. Títulos de Crédito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 690).

A duplicata, título causal, pois nascido sempre de uma compra e venda a prazo, com a assinatura do comprador desprende-se da causa que lhe deu origem já que o comprador não apenas reconheceu a exatidão da mesma como a obrigação de pagá-la na época do vencimento. A obrigação torna-se desse modo líquida, o que dá maior segurança de recebimento não apenas ao sacador-vendedor como a qualquer outra pessoa a quem o título seja transferido.” (MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. Vol. II. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 165).

Nessa perspectiva,
nessa análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento
, não se apresenta plausível a sustação dos efeitos do protesto, pois uma vez aceita a duplicata, o sacado (aceitante) fica vinculado ao título como devedor principal e o vício oculto da mercadoria não pode ser oponível ao endossatário de boa-fé (empresa de factoring).

A
ssim, conclui-se que a questão, que envolve a regularidade da mercadoria recebida, demanda instrução probatória que desconstitua o efeito dado pelo aceite firmado na duplicata.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.